Tribunal: TJDFT
Processo: 0739167-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAPRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO. TEMA 1.170 DO STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TR. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. IPCA-E. RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Tema 810, Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).
3. Segundo entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905), nas condenações judiciais de natureza administrativa da Fazenda Pública (crédito de servidor público), a partir de julho de 2001, incidem juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária nos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal; a partir de janeiro de 2001, IPCA-E; de agosto de 2001 a junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; e a partir de julho de 2009, juros de mora, de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.
4. O Tema no 1.170 do STF discutiu, sob à ótica dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV da Constituição Federal, a aplicabilidade dos juros de mora previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.
5. É possível a alteração do índice de correção monetária quando os cálculos são elaborados/fixados em dissonância com os parâmetros fixados nos Temas no 810 e 1.170, ambos do STF.
6. Distinção (Distinguishing): O título executado é anterior aos julgamentos dos Temas 810 e 1.170 e a sentença já havia transitado em julgado, sendo necessário manter a decisão agravada que, após a homologação dos cálculos, com preclusão, indeferiu a retificação do precatório expedido e a elaboração de novos cálculos.
7. Em juízo de reapreciação (CPC, art. 1.030, II), mantém-se, na íntegra, o entendimento contido nos Acórdãos de IDs 44616920 e 46862044, que não afrontam as decisões do Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.170 e 810, julgados com repercussão geral, tendo em conta a distinção (distinguishing) dos acórdãos paradigmas com este caso.
8. Recurso conhecido e não provido.